Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS EM SEDE DE RECURSO. INEXISTENTE A COMPROVAÇÃO DE QUE SE TORNARAM CONHECIDAS E ACESSÍVEIS APÓS A CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o requerido a restituir à requerente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com encargos legais.
2. Em suas razões (ID 56011529), o recorrente narra que a presente demanda gira em torno de investimento de risco efetuado por ele, a pedido da recorrida, com valor por ela transferido a ele. Relata que a empresa “18k Ronaldinho”, na qual investiu o montante de R$ 10.000,00 enviado pela recorrida, é alvo de CPI. Expõe que referida empresa é ré em uma ação coletiva, a qual se encontra em segredo de justiça e da qual ele é parte. Assevera que em razão de tramitar sob segredo de justiça, não teve acesso a tais autos. Alega que somente no final de 2023 teve acesso aos seguintes documentos, os quais junta ao presente processo: planilha de investimentos; e-mails com encaminhamento de comprovantes de aporte; comprovação, no seu entendimento, de que a plataforma da empresa estava fora do ar; documentos que, no seu entendimento, comprovam sua participação na ação coletiva; e contrato de serviços advocatícios. Pretende a juntada de tais documentos, alegando estar apresentando-os nesta oportunidade, pois apenas se tornaram acessíveis após o momento processual adequado para juntá-los. Sustenta que o valor repassado pela recorrida foi devidamente investido na plataforma da empresa “18k Ronaldinho”. Requer o conhecimento do presente recurso a fim de se reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer o conhecimento do recurso para reformar a sentença a fim de ser condenado a ressarcir metade do valor investido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56011532 e 56011533). Contrarrazões apresentadas (ID 56011546).
4. Na origem, a autora narra na inicial que transferiu a quantia de R$ 10.000,00 para o réu, seu amigo íntimo, para que tal valor fosse aplicado. Relata que o dinheiro não foi investido, nem lhe foi devolvido. Requer a devolução do montante, devidamente atualizado, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
5. O recorrente junta aos autos novos documentos a fim de que corroborem com sua tese. Entretanto, é incabível que a parte junte documentos quando bem entenda. Conforme o art. 435 do CPC, a parte poderá acostar aos autos novas provas apenas quando se tratar de documentos novos, isto é, referentes a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação. No mesmo sentido dispõe o art. 33 da Lei 9099/95 ao estabelecer que todas as provas serão produzidas em audiência.
6. No presente caso, analisando os documentos juntados pelo recorrente em seu recurso, tem-se que: aos IDs 56011534 e 56011535, a parte junta ficha de filiação ao IBEDEC e contrato de prestação de serviços advocatícios, respectivamente, datados de março de 2020. Ao ID 56011536, o recorrente acosta imagem de tela datada de março de 2020. Ademais, ao ID 56011537, consta extrato da sua conta corrente, com histórico referente a junho e julho de 2019. O ID 56011538 demonstra dados das contas “18K Ronaldinho”, mas não apresenta em qual data tal documento foi produzido. Os IDs 56011539 a 56011541 datam de março de 2020 e representam e-mails recebidos pelo recorrente em 2019.
7. Nesse contexto, constata-se que tais documentos ou não apresentam data ou se referem a março de 2020. Assim, não há comprovação de que o recorrente não tinha acesso a eles quando da Contestação, não havendo que se falar em possibilidade de sua apreciação em sede recursal, pois não cabe inovação em tal fase processual. Ademais, todos esses documentos poderiam ter sido obtidos pela parte anteriormente. O fato de o processo referido pelo recorrente estar em segredo de justiça não o impede de ter acesso a documentos, como contrato de prestação de serviços advocatícios, extrato de sua própria conta corrente, prints de tela de um site da internet e e-mails a ele dirigidos. Todos esses elementos estavam disponíveis a ele, uma vez que ele próprio poderia acessá-los. Assim, verifica-se, de forma inegável, que houve apresentação de novos documentos no recurso inominado, sem que nenhum desses documentos tenham sido analisados pelo juízo a quo. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas no momento processual adequado. Assim, o não conhecimento de tais documentos é medida que se impõe.
8. Nesse cenário, tenho que o recorrente/réu não se desincumbiu do ônus probatório que o art. 373, II do CPC lhe atribui quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. As provas colacionadas aos autos demonstram que existia relação de amizade entre as partes e que a autora transferiu o dinheiro ao réu com o intuito de que fosse investido. Entretanto, o requerido não comprovou a efetiva aplicação do dinheiro em investimento algum. Assim, deve a autora ser ressarcida do valor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.